Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747016-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FERNANDA ZAMARIOLLI DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso inominado. Colaciona ao processo decisões proferidas em feitos ajuizados por terceiros em questão similar, que seriam favoráveis à sua pretensão, que é declaração de nulidade do ato administrativo que a nomeou para supervisão de contrato de Prestação de Serviço de Terapia Renal Substitutiva. A questão acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado acha-se preclusa, pois não foi objeto de embargos de declaração contra o acórdão que a examinou e indeferiu por não terem sido demonstrados os seus pressupostos (art. 43 Lei 9.099/1995). Ademais, não há demonstração de fatos novos que permitam aferir o risco de dano. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito